Tribunal: TJES
Processo: 5006386-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006386-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL MACHADO PUPPIM
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO/PARCELAMENTO DO DÉBITO EM ABERTO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5006386-22.2021.8.08.0035

RECORRENTE: GABRIEL MACHADO PUPPIM

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente e por estarem preenchidos os requisitos legais, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Quanto ao mérito, a meu ver, merece reparo o comando sentencial aqui vergastado.

É que, ao compulsar os autos, vê-se como incontroverso que a parte recorrente se encontrava em débito com suas prestações mensais e que a mesma efetuou o parcelamento de tal débito junto à recorrida em 17/05/2018 (acordo de pagamento nº 8900329973), efetuando o pagamento da primeira parcela (entrada) no dia 23/05/2018, com pedido de religamento da energia elétrica no dia seguinte.

Assim, mostra-se indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em inadimplência do referido acordo, visto que o mesmo engloba débitos pretéritos, os quais não autorizam tal medida, sendo vedada a suspensão do fornecimento de energia após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da fatura vencida e não paga (art. 172, §2°, Resol. 414/2010 da Aneel).

Trago à colação recente julgado, com o escopo de corroborar a conclusão acima:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. NECESSIDADE.
1.

Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL).

2.
A emissão de um único boleto, contendo a fatura mensal e o valor do parcelamento de dívida, não pode ser admitida como fato gerador do desligamento da energia em decorrência do não adimplemento daquela fatura, pois somente os débitos recentes autorizam a suspensão do serviço, de forma que as antigas, anteriores a 90 (noventa) dias, assim como todos os encargos delas decorrentes, devem ser perseguidas pelas vias ordinárias, sendo vedado, portanto, a reunião dos valores em fatura única
, sob pena de se tornar obsoleto o art. 172, § 2º, da Resolução 414/2010, da ANEEL. 3. Devem ser apresentadas à consumidora faturas vincendas separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço pela apelante. 4.Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1934022, 0724780-79.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.)

Traçadas tais premissas, entendo que merece guarida o pedido de alteração dos danos morais, fixados em R$ 500,00 pela culta magistrada sentenciante, tendo em vista a ilicitude do ato bem, a falha na prestação dos serviços por parte da ré / recorrida e, notadamente, levando-se em conta a essencialidade do serviço de energia elétrica.

A meu ver, observadas as particularidades do caso e em consonância com o
s princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, o autor / recorrente deve ser indenizado em R$ 3.000,00 pelos danos morais sofridos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso e majoro o valor referente aos danos morais para o importe de R$ 3.000,00, mantendo incólume a sentença ora guerreada em seus demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)